Tribunal: TJES
Processo: 0009385-96.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009385-96.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR PEREIRA VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006
.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
CONFIGURAÇÃO DO
CRIME D
E USO COMPARTILHADO DE DROGAS ART. 33, §3º DA LEI 11.343/2006
.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. As provas produzidas em Juízo, especialmente o depoimento do policial militar, além do boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de química forense, apontam para o crime de tráfico, sendo certo que a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante. Precedente do TJES.

2. Reconhecida a traficância, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 33, §3º da Lei nº 11.343/2006, eis que ausente a comprovação do uso da droga de forma gratuita, eventual e compartilhada, com pessoa do relacionamento do réu, para juntos consumirem.

3. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu.

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0009385-96.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR PEREIRA VENANCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
IGOR PEREIRA VENÂNCIO
,
contra a sentença (fls. 110/111) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra/ES que, julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) de reclusão, em regime semiaberto e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 117-verso/119-verso), a defesa pugna, em síntese, pela desclassificação para o delito de uso compartilhado de drogas (art. 33, §3º da Lei nº 11.343/06).

Pleiteia, ainda, a isenção das custas processuais.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 05 de maio de 2018, no horário da tarde, no Beco do Limão, situado no bairro São João, Nova Almeida, Serra/ES, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando visualizaram o denunciado
IGOR PEREIRA VENÂNCIO
, em atitude suspeita.

Realizada a abordagem, os referidos agentes públicos de segurança encontraram, dentro da sacola que réu trazia consigo, 27 (vinte e sete) pedras de crack.

Quanto ao pedido de

desclassificação para o delito de
uso compartilhado
de drogas
(art. 33, §3º da Lei nº 11.343/06), tenho que a pretensão não prospera, já que configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Veja-se que, a materialidade restou comprovada pelo boletim unificado 36093192 (fls. 17-20, do IP em apenso), auto de apreensão (fls. 14, do IP em apenso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 15, do IP em apenso) e laudo de química forense (fls. 73/74).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pois o policial militar, DANIEL STYANCINI CAMPOS VIEIRA (fls. 107), quando ouvido em Juízo, confirmou as declarações prestadas extrajudicialmente, acrescentando que o local dos fatos é conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes.

Em seu interrogatório, o recorrente (fls. 106) afirmou que comprou as drogas, por R$ 200,00 (duzentos reais), e que consumiria a mesma com outros dois indivíduos, o que não restou comprovado nos autos.

Deste modo, tenho que a prova produzida em Juízo, aponta para o crime de tráfico, sendo certo que a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, como já decidido por esta Câmara Criminal na Apelação Criminal, 014180073216, julgada em
19/10/2022
, perante a Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do
Desembargador Adalto Dias Tristão
.

Por fim, quanto ao pedido de
isenção de custas
, em razão da hipossuficiência do réu, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6842875),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.